Tribunal: TJMT
Processo: 1014252-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014252-13.2020.8.11.0000
Impetrante: Nelson Pedroso Junior
Paciente: Delson de Souza
Impetrados: Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT e Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Delson de Souza, apontando como autoridades coatoras os Juízes da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT e da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o favorecido foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput), fraude processual (CP, art. 347, parágrafo único) e favorecimento pessoal (CP, art. 348, caput), com base em elementos indiciários encartados nos autos do inquérito policial n. 086/2012/DEHPP, instaurado em desfavor de Josué Pires de Camargo, para apurar a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o) e ocultação de cadáver (CP, art. 211).
Esclarece que, na condição de estagiário de direito, ao proceder o acompanhamento e assessoria jurídica em favor do investigado Josué Pires de Camargo, ao paciente foi imputada a prática dos referidos crimes, embora estivesse apenas no exercício do estágio remunerado regulamentado pela Lei n. 11.788/08, razão pela qual argumenta ser atípica a conduta descrita na denúncia.
Sustenta a nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas deferidas no bojo do incidente processual n. 16411-48.2019.811.0042, seja pela incompetência da autoridade judiciária que deferiu as medidas, como pela ausência de indícios razoáveis de autoria, pela falta de fundamentação concreta da decisão que autorizou a implementação da medida excepcional ou ainda pelo decurso do prazo máximo exigido pela Lei n. 9.296/96 para a manifestação judicial quanto ao requerimento da autoridade policial.
Alega também a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que não foi juntado aos autos o relatório da operadora de telefonia “Oi” para detalhar o período em que o terminal do paciente permaneceu sob interceptação, situação que configura evidente constrangimento ilegal.
Diante disso, o autor da prefacial pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja suspenso o curso da ação penal originária até o julgamento do mérito do presente writ.
No mérito, postula a declaração de nulidade das interceptações telefônicas obtidas nos autos do incidente processual n. 16411-48.2019.811.0042 e das provas dela decorrentes, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (Fruits Of The Poissonus Tree), desentranhando-as do processo, bem como requer a declaração de nulidade da ação penal pela atipicidade da conduta, com o trancamento da ação penal e ainda que seja reconhecido o cerceamento de defesa pela ausência do relatório detalhado da operadora de telefonia ‘Oi’. Subsidiariamente, pleiteia o desmembramento da ação penal em relação ao paciente, por não possuir qualquer ligação com o suposto crime investigado no Inquérito Policial n. 086/2012/DEHPP (pp. 6-56 – Id. 49249464).
Juntou documentos (pp. 57-1.065).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Outrossim, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus possui natureza excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais, insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
Na hipótese, da análise superficial da denúncia juntada às pp. 1.037-1.052 (Id. 49249486), constato que o Ministério Público atribuiu ao favorecido a prática dos crimes de associação criminosa e fraude processual, pois as interceptações judicialmente autorizadas indicam que, juntamente com outros denunciados, ele buscava manipular depoimentos de potenciais testemunhas visando assegurar a impunidade do investigado Josué Pires de Camargo quanto ao homicídio perpetrado contra Alessandra Polmann, conduta que configura, em tese, os delitos a ele imputados.
O órgão acusador denunciou o paciente também pela prática do crime de favorecimento pessoal, haja vista a existência de conversas interceptadas que indicam que ele aparentemente prestou auxílio ao investigado Josué, fornecendo lhe um local para se esconder e impedir o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, bem como lhe ofertando um veículo para a fuga, condutas que, ao menos em tese, se amoldam aos tipos penais apontados na peça acusatória, não ficando prontamente demonstrada a atipicidade da conduta ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
Quanto à nulidade das interceptações telefônicas, entendo que os fatos alegados não ficaram clarividentes, demandando um exame aprofundado da documentação que acompanha a presente impetração, cuja complexidade recomenda seja apreciado no julgamento meritório do writ.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício às autoridades apontadas como coatoras, para que remetam a este sodalício as informações que entenderem necessárias, inclusive quanto ao alegado cerceamento de defesa pela ausência do relatório referente à operadora de telefonia “Oi”.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator